Tribunal: TJPA
Processo: 0806288-61.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806288-61.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHOSSUA ROCHA MOTA, JAKSON CELIO DOS SANTOS, ISRAEL DA SILVA COSTA, CARLOS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0806288-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
CLEOMAR COELHO SOARES OAB-PA 19.203-A)

PACIENTES:
JHOSSUA ROCHA MOTA, JACKSON CELIO DOS SANTOS, ISRAEL DA SILVA COSTA E CARLOS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA XINGUARA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTOINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGOS

33, 35 E 40, INCISOS III,

IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.340/06.

EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 21/06/2023. Ressalte-se ainda
que embora existam
onze denunciados
, o que gera maior complexidade ao caso, o processo tem seu andamento bastante célere, tendo em vista existir inclusive audiencia já designada.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dezesseis

dias do mês de maio
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
16
de maio de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0806288-61.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
CLEOMAR COELHO SOARES (OAB-PA 19.203-A)

PACIENTES:
JHOSSUA ROCHA MOTA, JACKSON CELIO DOS SANTOS, ISRAEL DA SILVA COSTA E CARLOS ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA XINGUARA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTOINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JHOSSUA ROCHA MOTA, JACKSON CELIO DOS SANTOS, ISRAEL DA SILVA COSTA E CARLOS ALVES DA SILVA
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Xinguara-PA,
nos autos de
nº
0806288-61.2023.814.0000.

Narra o impetrante que os pacientes se
encontram presos e com mandados de prisão por suspeita de que os mesmos estariam envolvidos com atividade criminosa, previsto no artigos 33, caput, 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei N.º 11.343/2006 (Carlos Alves da Silva); e 33, caput, e 35, caput, da Lei N.º 11.343/2006 (Jhossua Rocha Mota, desde o dia
17/02/2023
.

Quanto aos demais pacientes, encontram-se com mandados de prisão em aberto, com incurso no crime tipificado no artigo 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei N.º 11.343/2006 (Israel da Silva Costa); e 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei N.º 11.343/2006 (Jakson Céliodos Santos).

Alega que as decretações das prisões dos Pacientes, não possuem base legal no Ordenamento Jurídico, fato por ser os réus pessoas pacíficas, devendo se observar o artigo 5º CF, que dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, sem o devido processo legal, fato também que este remédio constitucional se faz necessário pelo excesso de prazo para a conclusão processual.

Relata ainda que o Inquérito policial foi concluído em 14/03/2023, oportunidade que a secretaria criminal, encaminhou os autos ao MinistérioPúblico, apenas em 03/04/2023, sendo oferecida a denúncia, em 10/04/2022, incorrendo em EXCESSO DE PRAZO de 26 dias, sem a observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na condução da instrução processual.

Suscita que a prisão que deve prevalecer é a prisão pena, quando há decisão condenatória transitada em julgado.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a prisão preventiva e o consequente salvo conduto em favor dos pacientes, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião que indeferi o pedido de liminar e solicitei informações ao juízo coator
. (id.13751562)

Em 25/04/2023 foram prestadas informações
(id.13823509
)
,
pelo
magistrado singular:

“A autoridade policial de Água Azul do Norte/PA representou pela Prisão Preventiva Cumulada com Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal dos representados JAKSON CELIO DOS SANTOS, CARLOS ALVES DA SILVA, ISRAEL DA SILVA COSTA, CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO, SAMUEL ROCHA MOTA e JHOSSUA ROCHA MOTA, nos autos do processo n° 0800383-74.2023.8.14.0065.

O Ministério Público manifestou favorável à representação policial de BUSCA E APREENSÃO e de PRISÃO PREVENTIVA formulada em desfavor dos representados. Em decisão de Id 86610060, nos autos do processo n° 0800383-74.2023.8.14.0065, este Juizo deferiu o pedido de busca e apreensão domiciliar e deferiu o pedido de prisões preventivas dos representados.

Em 17 de fevereiro de 2023, a autoridade policial informou o cumprimento dos mandados de prisão de JHOSSUA ROCHA MOTA, CARLOS ALVES DA SILVA e CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO.

O Ministério Público ofereceu denúncia em fase de JAKSON CELIO DOS SANTOS nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Le N.° 11.343/06, c/c artigo 40, inciso V, nos termos do art. 69, do Código Penal Brasileiro, CARLOS ALVES DA SILVA, CLEUDIVAN DOS SANTOS GUEDELHO e LUCIANO FERREIRA DOS REIS nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei N° 11.343/06, c/c artigo 40, inciso III, nos termos do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, SAMUEL ROCHA MOTA e ISRAEL DA SILVA COSTA nas penas do artigo 33, caput, eartigo 35, caput, da Lei N.° 11.343/06, c/c artigo 40, inciso IV, nos termos do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, CARLINDO ALVES DE SOUSA, JHOSSUA ROCHA MOTA, DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, JULIANA FERREIRA DE SOUZA e SARA FERREIRA DE SOUZA, nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei N.° 11.343/06, nos termos do art. 69, do Código Penal Brasileiro. Id. 90598605.

A defesa de JHOSSUA ROCHA MOTA, CARLOS ALVES DA SILVA, ISRAEL DA SILVA COSTA e JAKSON CELIO DOS SANTOS requereu a revogação das prisões preventivas dos acusados.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação das prisões preventivas de JHOSSUA ROCHA MOTA, CARLOS ALVES DA SILVA, ISRAEL DA SILVA COSTA e JAKSON CELIO DOS SANTOS, considerando inalterada a situação fática que ensejou a medida constritiva.

Este Juízo indeferiu os pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados. Id. 90744426

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2023, e determinado, ainda, a citação pessoal dos acusados, bem como foi designado Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21/06/2023, com previsão de início às 12h30min. d.90816801”.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra.

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.14018683)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação excesso de prazo
para instrução processual, tendo em vista ainda não existir sentença prolatada pelo juízo, e os paciente encontrando-se preso desde 17/02/2023
, sem que o processo tenha findado, ressaltando-se por fim, inexistir motivos para manutenção da prisão preventive.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, para

a instrução processual
,

em razão de não haver ainda sentença prolatada pelo juízo, estando os pacientes reclusos desde 17/02/2023
.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo, para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora
(id.13823509
)
,
os autos possuem regular tramitação, contrariando as razões arguidas pelo impetrante, estando inclusive os autos com audiencia designada para o dia
21/06/2023.

In casu
, o feito principal versa acerca da apuração de crime de tráfico e associação para o tráfico, supostamente praticado pelos pacientes e outros acusados, que culminaram com a decretação da prisão preventiva dos mesmos. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público, sendo designado a citação dos acusados, que apresentaram as defesas preliminares, sendo apresentada as mesmas, sendo designada audiencia de instrução e julgamento para 21/06/2023.

Ressalte-se ainda que embora existam
onze denunciados
, o que gera maior complexidade ao caso, o processo tem seu andamento bastante célere, tendo em vista existir inclusive audiencia já designada.

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que uma vez que já fora designada audiência de instrução e julgamento, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia
,
impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar dos pacientes. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura dos oras pacientes, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia dos pacientes para a garantia da ordem pública
,

gravidade da infração, repercussão social, periculosidade dos agentes, e risco real da reiteração de delitos por parte dos agentes, conforme decisão (id.13740258-pág.84)

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 17/02/2023, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva dos pacientes, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelos acusados.

Uma vez que contra os requerentes ainda persistem os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte dos agentes, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória dos réus.

Entendo que até mesmo as demais medidas cautelares ou mesmo a prisão preventiva na modalidade domiciliar se revelam inapropriadas ao caso, tendo em vista a gravidade do delito noticiado, tráfico de drogas e associação para o tráfico/art. 33 e 35 da lei 11.343/06, crime equiparado a hediondo art. 5º, Inc. XLIII da Constituição Federal de 1988. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes, uma vez que a liberdade, mesmo condicionada, é nociva pela possibilidade de reiteração da atividade delituosa. Muito embora considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam a custódia preventiva. Além do mais, trata-se de crime que abala a Garantia da Ordem Pública e a Segurança da Aplicação da Lei Penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime, pelo seu modus operandi, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do requerente não se alterou, não sobrevindo qualquer questão fática com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva, o fim da instrução criminal ou eventual excesso na formação da culpa. Em relação à alegação de excesso de prazo, salutar invocarmos o entendimento do STJ:

Os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada hipótese, podendo ser mitigados, segundo o princípio da razoabilidade. Somente haverá constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o atraso na instrução for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal. STJ. 5ª Turma. HC 220218-RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/2/2012. Ressalta-se que apenas tal argumento não é suficiente para ensejar a expedição de mandado liberatório, em virtude da dilatação dos prazos ser totalmente justificável, diante da alta complexidade fática do caso sob análise, além da pluralidade de denunciados. Trago ainda a baila importante decisão do Ministro vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, ao negar pedido de Habeas Corpus, senão vejamos: “Ademais, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sedimentada no sentido de que a não observação de prazo para apresentação de denuncia constitui mera irregularidade sem consequências para o processo (HC 72254/CE). Por todo o exposto, com fundamento legal nos artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, INDEFIRO os pedidos de relaxamento/revogação de prisão preventiva, bem como se mostram insuficientes as medidas diversas da prisão, ou mesmo a prisão domiciliar assim determino que seja mantida à prisão cautelar, de;.

a) JAKSON CÉLIO DOS SANTOS; b) CARLOS ALVES DA SILVA; c) ISRAEL DA SILVA COSTA; d) JHOSSUA ROCHA MOTA.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar dos pacientes, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem os delitos tornam necessária a manutenção da segregação cautelar dos pacientes,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 16

de

maio
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/05/2023